Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação apresentada. 1.1. Alega, em suma, o agravante erro material no cálculo apresentado pelo perito e homologado pelo Juízo porque utilizado índice de correção incorreto.
2. O executado não recorreu da decisão pela qual homologados os cálculos; limitou-se a apresentar petição requerendo chamamento do feito à ordem a fim de ser “reconsiderada a decisão de 183532724 para determinar em aberto 3 parcelas semestrais a serem adimplidas, e não 6 parcelas” – ID 187740920. 2.1. Preclusa a decisão homologatória dos cálculos, o Juízo proferiu decisões (IDs 189882723 e 191294461), tendo recebido o pedido de cumprimento de sentença proposto pelos credores ID 188942416.
3. A alegação do agravante/executado é de incorreção da aplicação do índice de correção monetária das 6 parcelas inadimplidas (referidos valores devem ser corrigidos tão somente pelo IGPM mais 1% de juros ao mês, por força do que ficou estipulado e determinado na escritura de compra e venda), o que não configura erro material (o que afastaria a incidência do instituto da preclusão ao caso).
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.